Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 477, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial do Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.
2. A homologação dos cálculos judiciais apresentados pela Contadoria sem a devida intimação das partes para eventual manifestação caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
3. A supressão da intimação das partes para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria constitui causa de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da Sentença.
4. Recurso conhecido. Sentença cassada.